Tribunal: TJMT
Processo: 1001520-72.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001520-72.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEANDRO MARTINS KRUSQUEVIS - CPF: 039.887.011-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FILGRASTIM. PACIENTE COM LINFOMA NÃO HODGKIN. FÁRMACO INCORPORADO AO SUS (CEAF). INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. DEVER DE FORNECIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Filgrastim 300 mg à paciente com Linfoma Não Hodgkin (LNH). O ente público alega que o fármaco não está padronizado para esta patologia específica, sustentando a necessidade de observância dos requisitos do Tema 6 e do fluxo do Tema 1.234, ambos do STF, além de apontar manifestação desfavorável do NATJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em definir se o medicamento Filgrastim, sendo item já incorporado ao SUS no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para tratamento de neutropenia pós-quimioterapia, submete-se às restrições e requisitos fixados pelo STF para medicamentos de alto custo não incorporados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O medicamento Filgrastim possui registro na ANVISA e está formalmente incorporado ao SUS, integrando o CEAF para o controle de neutropenia febril em pacientes com neoplasias não mieloides, condição na qual o LNH se enquadra.

4.

Sendo o fármaco já padronizado na rede pública, é inaplicável o Tema 6 do STF (RE 566.471), que regula exclusivamente o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais.

5.

Pela mesma razão, afasta-se a incidência do Tema 1.234 do STF, visto que a dispensação administrativa já é prevista, restando à Administração apenas o cumprimento de sua própria política de saúde frente à prescrição médica fundamentada.

6.

A negativa baseada em protocolos clínicos (PCDT) que não citam nominalmente a doença, apesar de o fármaco ser indicado para a consequência clínica do tratamento (neutropenia), constitui óbice burocrático que viola o direito fundamental à saúde (art. 196, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou o fornecimento do fármaco.

Tese de julgamento:

1.

O medicamento Filgrastim, devidamente incorporado ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) do SUS para o tratamento de neutropenia em neoplasias não mieloides, deve ser fornecido ao paciente oncológico mediante prescrição médica, independentemente de restrições de protocolos clínicos que limitem o uso a patologias específicas.

2.

Tratando-se de fármaco já incorporado ao sistema público de saúde, são inaplicáveis as teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal, prevalecendo o dever de assistência integral à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 793 (Solidariedade dos Entes); STF, Tema 6 (Distinguishing); STF, Tema 1.234 (Distinguishing).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ente público, mantendo a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Filgrastim 300 mg.

O agravado, paciente diagnosticado com Linfoma Não Hodgkin (LNH) difuso de grandes células B, necessita da medicação para tratamento de neutropenia febril pós-quimioterapia, conforme prescrição médica e indicação clínica de neoplasia não mieloide.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão sob o argumento de que o fármaco não estaria incorporado ao SUS para a patologia específica do autor (uso
off-label
ou não padronizado no PCDT de LNH), o que atrairia a incidência dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF e a observância dos fluxos de governança do Tema 1.234 do STF. Alega, ainda, a existência de indícios de capacidade financeira do agravado e a manifestação desfavorável do NATJUS, pugnando pelo efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para revogar a liminar. Intimada, a parte agravada manifestou-se pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso em análise preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, a insurgência estatal não merece prosperar, devendo a decisão monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que a realidade fática e normativa do medicamento Filgrastim afasta a aplicação das restrições pretendidas pelo recorrente.

Inobstante o esforço argumentativo do Estado de Mato Grosso, verifica-se que o medicamento Filgrastim encontra-se devidamente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), integrando o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

Diferente do que ocorre com fármacos experimentais ou sem registro, o Filgrastim possui indicação específica para a redução da duração da neutropenia e da incidência de neutropenia febril em pacientes submetidos a regimes quimioterápicos citotóxicos para o tratamento de neoplasias não mieloides, categoria na qual se enquadra perfeitamente o Linfoma Não Hodgkin (LNH) difuso de grandes células B que acomete o agravado.

Portanto, não se trata de fornecimento de medicação "não incorporada", mas sim de assegurar o acesso a item já padronizado na rede pública para a condição clínica apresentada.

Sob essa ótica, revela-se inaplicável ao caso o Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 566.471), visto que referido precedente destina-se a regular o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas oficiais (RENAME/REMUNE).

Havendo a incorporação administrativa e a previsão no CEAF para a patologia de base, a discussão sobre requisitos cumulativos de excepcionalidade perde o objeto, prevalecendo o dever do Estado em cumprir sua própria política de saúde.

Da mesma forma, o Tema 1.234 do STF, que estabelece critérios de competência e fluxos de ressarcimento para medicamentos não incorporados ou oncológicos de alto custo sem padronização, não incide na espécie, pois o fármaco em questão é de dispensação prevista via administrativa para o quadro de neutropenia pós-quimioterapia.

A conduta da Administração Pública ao negar o fármaco sob o pretexto de estrita observância a protocolos clínicos (PCDT) que supostamente excluiriam o uso para LNH configura óbice burocrático desarrazoado, ferindo o direito fundamental à saúde, estampado no artigo 196 da Constituição Federal.

Como o Filgrastim está incorporado, a Súmula Vinculante 61 do STF não atua como impeditivo à manutenção da liminar. Quanto à capacidade financeira alegada, os documentos que indicam a propriedade de veículos antigos não são suficientes para afastar a presunção de necessidade frente ao custo e à urgência do tratamento oncológico.

Ademais, a negativa do NATJUS, pautada exclusivamente na ausência do nome da doença específica no protocolo, não se sobrepõe à prescrição do médico assistente que acompanha a evolução do quadro de neutropenia severa do paciente.

Dessa forma, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, garantindo a continuidade do tratamento oncológico e a preservação da vida do agravado, em estrita observância ao princípio da proteção integral e à solidariedade dos entes federados (Tema 793/STF).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo e preservou a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Filgrastim 300 mg, nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de recurso incidental.

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2026.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026